Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702648-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, incisos III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 48, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONCORRENTE. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA. PROVENTOS. PROPORCIONAL. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARGUIÇÃO. IMPROCEDENTE. 1. A arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação/Reexame e acolhida pela 2a Turma Cível, tendo como objeto o art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, afasta a redução no tempo de idade e de contribuição para professor, nos casos de aposentadorias com proventos proporcionais. 2. Compete à União e ao Distrito Federal legislarem, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal. 3. A EC n° 20/1998, vigente à época da edição da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, instituiu, no art. 40, § 1°, III, a aposentadoria voluntária proporcional ao regime próprio de previdência social e, no art. 40, § 5o, a aposentadoria especial para professores, que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, com o redutor de 5 (cinco) anos sobre a idade mínima e sobre o tempo de contribuição para concessão do benefício integral. 4. A EC 103/2019 ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o tema, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados, de forma que a aposentadoria integral dos servidores públicos é matéria disciplinada pela Constituição Federal e a aposentadoria proporcional voluntária dos professores será regulada pelos próprios entes federativos. 5. A Lei Complementar Distrital n° 768/2008, em seu art. 48, caput, no exercício de sua competência concorrente para dispor sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal e não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). 6. Arguição de Inconstitucionalidade improcedente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o e 40, §§ 1o, inciso III, alínea “b”, e 5o, ambos da Emenda Constitucional 20/98, 4o, § 9o, da Emenda Constitucional 103/19, 6o da Emenda Constitucional 41/2003, 5o, caput e incisos XXXV e XXXVI, e 40, § 5o, ambos da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital 769/2008 que exclui a possibilidade de redução da idade e do tempo de contribuição para professores que desejam se aposentar de forma proporcional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o e 40, §§ 1o, inciso III, alínea “b”, e 5o, ambos da Emenda Constitucional 20/98, 4o, § 9o, da Emenda Constitucional 103/19, 6o da Emenda Constitucional 41/2003, 5o, caput e inciso XXXVI, e 40, § 5o, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto não é cabível recurso extraordinário contra decisão do plenário que resolve incidente de inconstitucionalidade, nos termos do enunciado 513 da Súmula do STF, no sentido de que “não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1324669 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-8-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-8-2021 PUBLIC 26-8-2021). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo quanto à indicada violação aos artigos 5o e 40, §§ 1o, inciso III, alínea “b”, e 5o, ambos da Emenda Constitucional 20/98, 6o da Emenda Constitucional 41/2003, 5o, caput e inciso XXXVI, e 40, § 5o, ambos da Constituição Federal, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital 769/2008), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a matéria foi decidida pelo Juízo de origem à luz do contexto normativo infraconstitucional local (Plano Diretor de Ilhabela – Lei 421/2006; Decreto Estadual 49.215/2004; Resolução 04/02; Resolução 21/08), o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (ARE 1498776 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-8-2024 PUBLIC 28-8-2024). Mesmo que o impedimento do enunciado 513 da Súmula do STF fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 4o, § 9o, da Emenda Constitucional 103/19, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, nos termos das razões do recorrente. Com efeito, já decidiu o STF que “os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram apreciados pelo acórdão impugnado (Súmula 282/STF). A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Precedentes” (ARE 1498705 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-8-2024 PUBLIC 27-8-2024). Por fim, o recurso não merece seguimento em relação à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020